Tribunal: CARF
Processo: 10166.901097/2008-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.901097/2008-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.629 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2021
Recorrente
ABDALA CARIM NABUT ADMINISTRACAO DE IMÓVEIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
RETIFICAÇÃO DA DCTF O DESPACHO DECISÓRIO. DADOS COM
ERROS DE FATO. PARECER NORMATIVO COSIT No 2/2015. SÚMULAS
CARF NoS 164 e 168. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
PAGAMENTO A MAIOR. FORÇA PROBANTE.
A retificação da DCTF, depois de prolatado o despacho decisório, não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre
o erro, por meio de prova idônea (contábil e fiscal), conforme aplicação do
Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e das Súmulas CARF no 164 e 168., e,
por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do crédito pleiteado. Isso
porque os dados identificados com erros de fato, por si só, não têm força
probatória de comprovar a existência de pagamento a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.901097/2008-04
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.629 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.901097/2008-04

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Barbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 03-40.431, proferido pela 2a
Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte,
não reconhecendo o direito creditório.
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcreve-se a seguir o relatório
que apoiou o acórdão de piso, complementando-o mais adiante:
“Trata-se de Declaração de Compensação, transmitida pelo Programa Pedido Eletrônico
de Ressarcimento ou Restituição e Declaração de Compensação - PER/DCOMP,
n°40969.79908.200906.1.7.04-3732, em 20/09/2006, de crédito relativo a pagamento a
maior de CSLL (Código de Receita 6012) referente ao F.G. 30/06/2003, no montante de
R$1.026,51, visando compensar débitos tributários no total de R$956,54, em valores
originais.
No Despacho Decisório emitido em 24/04/2008, a autoridade tributária não homologou
a compensação declarada, sob a alegação de que a partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos
do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP. Ou seja, o recolhimento via DARF de IRPJ de
R$18.444,55, do qual alegou a contribuinte ser a origem do crédito no valor de
R$1.026,51 em razão de pagamento a maior, já estaria integralmente alocado para quitar
outro débito.
Cientificada da decisão proferida pela DRF/Brasília, em 05/05/2008 (fl. 35), a
interessada apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 01/04, em 04/06/2008
(carimbo de recepção à fl. 01), discorrendo, em síntese, que ao efetuar o fechamento de
seu balanço anual, apurou um resultado tributável menor do que aquele que serviu de
base ao recolhimento trimestral do IRPJ (sic), efetivado por meio do DARF no valor de
R$18.444,55. A cópia da Ficha 12A - Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real,
da DIPJ/2004, demonstra o valor correto para o 2° trimestre, de R$ 15.689,95. Deve a
Administração, nos processos administrativos, fundamentar-se na busca da verdade real,
assim, não pode indeferir pedidos de compensação sem aprofundar-se na pesquisa do
ocorrido. Assim, requer a contribuinte que seja restabelecido o crédito e homologada a
compensação, e protesta por todos os meios de prova admitidos em direito.
O despacho de fls. 29 desta DRJ/Brasília foi encaminhado à unidade preparadora, em
23/01/2009, no sentido de regularizar a instrução processual, demanda que foi
prontamente atendida”.
Por sua vez, a 2a Turma da DRJ/BSB, manteve a decisão recorrida, julgou a
manifestação de inconformidade improcedente e não reconheceu o direito creditório, conforme
ementa abaixo:
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.629 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.901097/2008-04

Assunto: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2003
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Diante de manifestação de inconformidade que alega erro na apuração do tributo, razão
pela qual teria sido efetuado o recolhimento a maior, sem trazer prova documental que
dê suporte à alegação, resta manter o despacho decisório que não homologou a
compensação.
PROTESTO PELA JUNTADA DE TODAS AS PROVAS ADMITIDAS EM
DIREITO.
As provas documentais devem ser apresentadas por ocasião da impugnação, sob pena de
preclusão processual, exceto nas situações previstas no art. 16, § 4° do PAF.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ e, inconformada com a decisão, a
contribuinte apresentou recurso voluntário, destacando em síntese:
“O crédito utilizado pela Contribuinte para quitação dos débitos é oriundo de pagamento
a maior no valor de R$ 18.444,05, quando O valor correto da CSLL apurado no período,
perfaz o valor de R$ 15.689,95.
Em sede de impugnação, a Reclamante informou o erro verificado, demonstrando
cabalmente que o valor recolhido era maior do que o devido, por meio de DARFs e
declarações. Entretanto, o ilustre julgador entendeu que tais documentos não eram
suficientes para comprovar o referido crédito.
Assim, complementando sua defesa e auxiliando no julgamento da lide administrativa, a
Recorrente apresenta cópias da escrita contábil para extinguir qualquer dúvida sobre a
existência do crédito:
Diante disso, entendemos não ser possível que, de forma sumária, a Impugnante tenha
seu crédito glosado, em virtude de que a informação do pagamento a maior consta dos
sistemas dessa SRFB. A não homologação da compensação efetuada pela Contribuinte,
por parte da administração, faz com a mesma seja injustamente prejudicada, pois lhe é
subtraído o direito à compensação do crédito efetivamente recolhido, declarado e
contabilizado.
Com efeito, ao inadmitir o pedido de compensação, a Administração analisou apenas de
forma prefacial e rasteira, quando, na verdade, deveria fazê-lo levando em conta a
verdade real demonstrada no pedido de compensação em cotejo com os elementos de
caracterização do direito ao crédito recolhido a maior ou indevidamente.
É que, a Administração deve, nos processos administrativos, fundamentar-se na busca
da verdade real, o que deve significar que a Administração “não se contente com a
verdade formal, aprofundando-se na pesquisa do ocorrido”. (...)Assim, a administração
não pode indeferir sumariamente pedidos de compensação sem se ater à verdade real
contida em tais pedidos, independentemente do momento da juntada de documentos
comprobatórios da legalidade das compensações.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.629 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.901097/2008-04

Ao inadmitir a declaração, não cumpriu a Fazenda o seu dever de análise e penaliza o
contribuinte que poderá vir a ser obrigado a efetuar novo pedido de compensação, tendo
que se submeter aos acréscimos legais, pelos quais 0 mesmo não foi o responsável.
Diante disso, outra medida não deve ser efetivada do que a reforma do acórdão
impugnado para homologar a declaração (Dcomp) 40969.79908.200906.1.7.04-3732.
A Recorrente pleiteou que o recurso fosse conhecido e provido, com a reforma do
acórdão proferido pela DRJ/BSB, reconhecendo o direito creditório e homologando a
compensação realizada. Requereu ainda, que a produção de todas as provas admitidas em direito,
inclusive, a realização de diligências que os Julgadores entenderem necessárias à elucidação dos
fatos, em homenagem ao princípio da verdade real que deve prevalecer no Contencioso
Administrativo Tributário.
Posteriormente, aos 06/08/2019, esta 3a Turma Extraordinária da 1a Seção do
CARF, por intermédio da Resolução no 1003-000.099 (e-fls. 168-174), converteu o julgamento
do recurso voluntário em diligência, tendo em vista os diversos documentos contábeis acostados
pela Recorrente através do Recurso Voluntário, a fim de que a DRF de origem realizasse nova
análise da liquidez e certeza do crédito tributário pleiteado.
Em cumprimento à diligência, a Informação Fiscal Diort/DRF-Brasília/DF no
0223/2020, de 18 de março de 2020, foi juntada aos autos às e-fls. 181 e 183.
A Recorrente teve ciência da mencionada Informação Fiscal em 29/10/2020 (e-fls.
184, via AR), contudo, não se pronunciou sobre as conclusões obtidas pela autoridade
administrativa.
Em seguida, os autos retornaram ao CARF para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Conforme já constou na decisão recorrida, apesar de a Recorrente se referir ao
IRPJ, trata-se de pleito de crédito alusivo a pagamento a maior, de CSLL, do 2o trimestre de
2003, conforme pode se verificar nas cópias dos DARF e DIPJ/2004 acostadas aos autos.
Assim, ao constatar recolhimento a maior, a Recorrente apresentou PER/DCOMP,
n°40969.79908.200906.1.7.04-3732, em 20/09/2006, de crédito relativo a pagamento a maior de
CSLL (Código de Receita 6012) referente ao Fato Gerador 30/06/2003, no montante de
R$1.026,51, visando compensar débitos tributários no total de R$956,54, em valores originais.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.629 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.901097/2008-04

Todavia, a compensação não foi homologada ante a constatação de que o
recolhimento via DARF de IRPJ de R$18.444,55, que de acordo com a Recorrente seria a
origem do crédito no valor de R$1.026,51 em razão de pagamento a maior, já estaria
supostamente integralmente alocado para quitar outro débito.
Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente alegou que a não
homologação em questão ocorreu em razão de erro de fato, já que ao efetuar o fechamento de
seu balanço anual, apurou um resultado tributável menor do que aquele que serviu de base ao
recolhimento trimestral do tributo devido.
Ocorre que a Recorrente não juntou, naquela ocasião, nos autos nenhum
documento que pudesse comprovar a apuração indevida do tributo. Por esse motivo, a DRJ
manteve o teor do despacho decisório, argumentando:
“Primeiro, constata-se que a DCTF apresentada demonstra o tributo declarado no valor
de R$518.444,55, ou seja, precisamente o montante que foi recolhido por meio do
DARF. Segundo, a mera apresentação de cópia da Ficha 17 - Cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido, da DIPJ/2004, por si só, não se mostra suficiente para
comprovar a ocorrência do erro invocado. Ou seja, deveriam constar nos autos cópias da
escrita contábil e fiscal do interessada, hábeis para demonstrar a apuração da CSLL
referente ao 2° trimestre de 2003, e para deixar o julgador convicto de que efetivamente
ocorreu o erro na apuração do tributo que teria resultado no pagamento a maior.
(...)
Assim, não tendo a manifestação de inconformidade apresentada pelo sujeito passivo
trazido qualquer prova documental que proporcione respaldo às alegações expostas, não
há reparo a fazer no despacho decisório’.
Por sua vez a Recorrente, em seu recurso voluntário, ratificou as informações e
argumentos constantes na manifestação de inconformidade e juntou documentos para comprovar
o alegado visando suprir a ausência documental constatada pela DRJ na decisão recorrida.
Isso porque, como se pode perceber pelo trecho anteriormente transcrito, quando a
DRJ analisou a defesa apresentada pela Recorrente, entendeu não ser satisfatória as provas
apresentadas e, por conseguinte, não homologou a integralmente compensação.
Assim sendo, dialogando com o acórdão de piso, a Recorrente carreou aos autos,
em sede de recurso voluntário, diversos documentos com o objetivo de suprir a carência
comprobatória do direito creditório pleiteado, verificada pela DRJ.
Ante os referidos documentos, havendo clara demonstração de ter a Recorrente se
esforçado em comprovar seu direito creditório, sendo certo tratar-se de início de provas, o
julgamento foi convertido em diligência, para que o contribuinte fosse intimado para apresentar
outros documentos indispensáveis para comprovar seu crédito e o erro de fato apontado no recurso,
cujo trecho final segue transcrito:
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.629 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.901097/2008-04

“(...)
Por todo o exposto, com fulcro no art. 29 do Decreto. 70.235/72, em razão do início de
prova produzido pela Recorrente, voto por converter o julgamento do recurso voluntário
em diligência para que os autos retornem à DRF de origem para:
a) que a Recorrente seja intimada para apresentar nos presentes autos os documentos
contábeis necessários para comprovação do valor do crédito pleiteado face ao
recolhimento a maior de CSLL, caso os documentos apresentados em sede de Recurso
Voluntário não sejam suficientes;
b) b) que, após recebimento desses documentos, e com as provas já produzidas no
processo, seja elaborado relatório circunstanciado e analisado o direito creditório
pleiteado, a fim de verificar se o crédito é líquido e certo;
c) havendo a constatação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado que seja proferido parecer circunstanciado e realizada a
compensação, se possível, em relação a DCOMP discutida nos autos.”
Intimada da mencionada Resolução no 1003-000.099 (e-fls. 168-174), em
18/09/2019 (e-fls. 178), a Recorrente não apresentou qualquer documentação em complemento a
que constava nos autos. Posteriormente, a autoridade administrativa em resposta à dita resolução,
juntou aos autos a Informação Fiscal Diort/DRF-Brasília/DF no 0223/2020, de 18 de março de
2020 (e-fls. 181 e 183), nos seguintes termos:
“(...)
2. Em atendimento aos itens (a e b), verifica-se, de início, que existe uma divergência de
valores de CSLL a pagar apurados em DIPJ/2004 e em Balancete Contábil, referentes
ao 2o Trimestre/2003, conforme fl. 65. Enquanto que em DIPJ/2004 o valor da CSLL
perfaz o montante de R$ 15.689,95, em Balancete Contábil a CSLL apurada foi no valor
de R$ 16.760,20.
3. Considerando que a comprovação do valor do crédito pleiteado deve ser feita por
meio documentos contábeis, a presente análise será realizada a partir dos Balancetes
Contábeis apresentados, fls. 66/83. Ressalta-se que a Recorrente apresentou sua
apuração da CSLL com base nos valores dos referidos balancetes, fl. 65, cujo montante
perfaz o valor de R$ 16.760,20, como já havia sido citado em parágrafo anterior.
4. Pois bem. A partir dos cálculos apresentados em fl. 65, constata-se que existem
despesas financeiras (operacionais). Cita-se, como exemplo, o valor de R$ 1.105,51
para o mês de abril/2003.
Nesse sentido, observa-se no balancete de abril/2003, fl. 71, que existe uma
contrapartida de receita financeira para essa despesa financeira, no montante de R$
11.624,03, conforme cópia abaixo:

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.629 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.901097/2008-04

5. Ou seja, a contribuinte considerou em seus cálculos de fl. 65 os valores das despesas
financeiras, no montante de R$ 1.082,51, mas desconsiderou as receitas financeiras, no
valor de R$ 11.624,83. Essa omissão dos valores das receitas financeiras também foi
verificada para os meses de maio/2003 e junho/2003.
6. Dessa forma, os cálculos da apuração da CSLL a pagar serão refeitos com a inclusão
das receitas financeiras de abril, maio e junho do ano-calendário 2003. A tabela 01
abaixo apresenta o valor da CSLL apurada, no montante de R$ 20.208,85.

7. Como o valor do DARF objeto do pedido de restituição possui o valor de R$
18.444,55 e o valor da CSLL a pagar foi apurado no montnate de R$ 20.208,85,
conclui-se que não existe saldo credor passível de restituição.
8. Ademais, salienta-se que também houve a omissão de receitas financeiras em
DIPJ/2004, conforme cópias abaixo:

9. Deve-se ressaltar, ainda, que o pagamento alegado como crédito pelo contribuinte
encontra-se totalmente alocado ao respectivo débito, conforme tela abaixo, haja vista
que o contribuinte não retificou a DCTF.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.629 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.901097/2008-04

10. Nesse contexto, deve-se citar o Parecer Normativo Cosit no 02/2015, trecho abaixo,
que destaca a necessidade de retificação prévia da DCTF para viabilização da restituição
pleiteada, conforme entendimento do próprio CARF.
“INDÉBITO PLEITEADO DECLARADO EM DCTF. NECESSIDADE DE
RETIFICAÇÃO PRÉVIA Enquanto não retificada a DCTF, o débito ali
espontaneamente confessado é devido, logo, valor utilizado para quitá-lo não se
constitui formalmente em indébito, sem que a recorrente promova a prévia
retificação da declaração. (Acórdão no 1302-001.571, Rel. Cons. Alberto Pinto
Souza Júnior, 25 de novembro de 2014)”
11. Pelo exposto, restou comprovada a ausência do direito creditório pleiteado.
A Recorrente, embora devidamente intimada, não se opôs à análise, quedando-se
inerte e não se manifestando quanto às conclusões apresentadas na Informação Fiscal.
Sobre a matéria em debate, discordo, com todo respeito, do constante na
Informação Fiscal Diort/DRF-Brasília/DF no 0223/2020, de 18 de março de 2020 (e-fls. 181 e
183), na parte em que a autoridade administrativa, quando esta afirmou que o Parecer Normativo
Cosit no 02/2015 ressalta a necessidade de retificação prévia da DCTF para viabilização da
restituição pleiteada.
Para mim, salvo exceções legais, verifica-se que a retificação da DCTF após o
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer
Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 20151, não impede que o direito creditório pleiteado
no Per/Dcomp seja comprovado por outros meios, quais sejam, documentação contábil e fiscal.

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.629 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.901097/2008-04

Porém, a retificação das informações declaradas por iniciativa da própria
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação
do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional2). Destarte, as
alterações promovidas em DCTF para diminuir o valor do tributo devido devem ser
comprovadas através de escrita contábil. A comprovação, portanto, é condição para admissão da
retificação realizada, quando essa, como no caso dos autos, suprimiu tributo.
Assim sendo, entendo que caberia à Recorrente ter produzido conjunto probatório
robusto de suas alegações, e não apenas um início de prova, já que o procedimento de apuração
do crédito não prescinde de comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Quanto à necessidade da referida prova, este Tribunal assim já decidiu em
processo de minha relatoria:
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2009
PER/DCOMP.
DIPJ.
COMPROVAÇÃO
EXISTÊNCIA
DO
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE. Conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a DIPJ -
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica tem caráter
meramente informativo e não se presta à comprovação da existência e liquidez de
indébito tributário. O reconhecimento de direito crédito creditório dá-se por meio de
documentação hábil e idônea, conforme prevê a legislação de regência. PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. SUPORTE
PROBATÓRIO. NECESSIDADE. Apenas as situações comprovadas de erro material
podem ser corrigidas de ofício ou a requerimento, após prolação de despacho decisório,

DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

2 Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro,
na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato,
indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.629 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.901097/2008-04

nos termos do Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015. (Acórdão no
1003-000.617, Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção, Data da Sessão de
Julgamento: 29/04/2019)
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário:
1999
COMPENSAÇÃO.
RETIFICAÇÃO
DE
DCTF.
CARACTERIZAÇÃO DO ERRO. PROVA. OPÇÃO FORMALIZADA DE MODO
REGULAR. INALTERABILIDADE. Quando a existência do crédito utilizado em
compensação dependa da retificação da DCTF, por erro no preenchimento, é necessário
que se comprove que efetivamente existiu o erro alegado e que não se trata de mera
opção, pois esta, quando regularmente formalizada, não tem natureza jurídica de erro e
vem revestida do atributo da inalterabilidade. (Acórdão no 1301-004.652, Primeira
Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção, Data da Sessão de Julgamento:
14/07/2020)
Ademais, as disposições das Sumulas CARF no 164 e 168 devem ser aplicadas ao
caso sob análise.
Súmula 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Súmula 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Nesta senda, os supostos erros de fato3 indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, uma vez que os autos não estão instruídos com os assentos contábeis obrigatórios
acompanhados dos documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração
comercial e fiscal além daqueles já constantes nos autos e minuciosamente analisados.
Contudo, a Recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório no tocante ao erro
material no preenchimento de sua DCTF. Desta forma, a Recorrente deveria ter apresentado os
documentos necessários para comprovação do referido erro de fato que desencadeou a
retificação da DCTF, por conseguinte, o crédito em discussão e tê-los apresentados por ocasião da
interposição do recurso voluntário ou mesmo após a ser intimada da Resolução no 1003-000.099
(e-fls. 168-174).
Que fique claro, não há óbice à retificação da DCTF após a emissão do despacho
decisório, desde que o contribuinte logre êxito em comprovar documentalmente as alterações
promovidas, e, por conseguinte, a liquidez e certeza de seu crédito, por força do princípio da
verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos atos administrativos o que não se
deu in casu, mesmo a DRJ tendo sido explícita quanto a isso no acórdão de piso.

3 O erro de fato é aquele que se situa no conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. Por inexatidão material
entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do agente, cuja correção não inove o teor do
ato formalizado, tais como a escrita errônea, o equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.629 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.901097/2008-04

Importante ratificar que autos não estão instruídos com os assentos contábeis
obrigatórios acompanhados dos documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal além daqueles já constantes nos autos e minuciosamente
analisados. Este ônus da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor de
direito creditório pleiteado recai sobre a Recorrente4. Outrossim indicação de dados quantitativos
na peça de defesa, por si só, não é elemento probatório hábil e suficiente para demonstrar, de
plano, a existência do indébito indicado no Per/DComp.
Em suma, a conclusão que se chega, não deve ser alterada a decisão recorrida,
pois não foram produzidos no processo os necessários elementos de prova mediante assentos
contábeis e fiscais que evidenciassem a liquidez e certeza, nos termos do art. 170 do CTN, do
direito creditório em discussão.
Há se frisar que todos os documentos constantes nos autos foram analisados e que
o entendimento adotado está nos estritos termos legais, em obediência ao princípio da legalidade
a que o agente público está vinculado.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso analisado.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

4 Cabe à Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao Erário para a instrução
do processo a respeito dos fatos e dados contidos em documentos existentes em seus registros internos, caso em que
deve prover, de ofício, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29
de janeiro de 1999).

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital